Tribunal: TJES
Processo: 0018639-11.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018639-11.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Para além de revelar-se desconexa com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria reclamada pelo Consumidor, a decisão administrativa revela-se completa e absolutamente genérica, desprovida de fundamento concreto, sem nenhum traço sobre a realidade do contrato reclamado, portanto, manifestamente deficiente em sua fundamentação, porquanto ausente. Precedentes.

II - O STJ já pacificou a matéria da cobrança de tarifas e serviços bancários, conforme os Temas 620, 958 e 972.

III - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018639-11.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

JU
IZ
DE DIREITO: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e porquanto irresignado com o teor da sentença proferida em sede de embargos à execução movido por
BANCO ITAUCARD S/A
, anulando o Autor de Infração 686/2011 lavrado pelo PROCON Municipal e, de consequência, a CDA 441/2014, extinguindo, assim, a execução fiscal 0013759-73.2014.8.08.0347.

Sustenta o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que o processo administrativo fora instaurado por reclamação do consumidor, que noticiou práticas abusivas perpetradas pelo Banco Itaucard S/A empresa embargante no contexto de relação de consumo, consistente na cobrança indevida de “Tarifa de Cadastro”, gravame eletrônico” e Tarifa de Avaliação de Bem” além de “ressarcimento de serviço de Promotora de Vendas” e não apenas duas, como disposto na sentença, afirmando, ainda não haver questionamento sobre “tarifa de ressarcimento a terceiros”, adicionando serem ilegais as cláusulas contratuais que preveem tais cobranças, inexistindo efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique as tarifas impostas ao Consumidor.

Em contrarrazões,
BANCO ITAUCARD S/A
, reafirma os termos da sentença dizendo legais as cobranças impostas ao consumidor.

No caso dos autos o PROCON Municipal de Vitória autuou a Instituição Financeira Recorrida em razão de reclamação de consumidor que aduzia ter quitado seu financiamento veicular, sendo, contudo, ainda cobrado por valores relativos a “Tarifa de Cadastro” (R$ 350,00), “inclusão gravame eletrônico” (R$ 42,85) e Tarifa de Avaliação de Bem” (R$ 198,00), além de “ressarcimento de serviço de Promotora de Vendas” (R$ 181,00), o que afirmou ser abusivo.

Reputando ilegais as cobranças, o PROCON Municipal impôs ao Banco multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) - valores não atualizados.

Na sentença recorrida o Juízo
a quo
reputou legal as cobranças impostas ao Consumidor pela Instituição Financeira, anulando o Auto de Infração e a CDA, extinguindo a ação executiva.

Pois bem.

De plano observo que inexiste na sentença a alegada omissão quanto aos objetos da Reclamação do Consumidor, havendo na decisão fundamentos suficientes a dizer legais as cobranças vertidas pela Instituição Financeira.

Há manifestação clara e expressa do Juízo
a quo
sobre os itens reclamados pelo Consumidor, discorrendo a sentença sobre a “Tarifa de Cadastro” e a “inclusão gravame eletrônico”, além dos serviços de terceiros, nos quais se incluiu a “Tarifa de Avaliação de Bem” e o “ressarcimento de serviço de Promotora de Vendas”.

Ademais, a sentença cita a tanto os Temas e Súmulas vertidos pelo STJ sobre a matéria, que encontra-se já pacificada.

Superada essa questão, impera observar do Processo Administrativo vertido pelo PROCON Municipal
a absoluta ausência de fundamento do Ato Administrativo
que destina-se a julgar a reclamação do consumidor e impor a multa ao fornecedor.

Veja que diante das reclamações do Consumidor quanto a aqueles 04 itens cobrados de seu contrato, limitou-se a decisão administrativo à seguinte fundamentação:

“Em geral, as instituições financeiras têm por praxe cobrar TAC (Taxa de abertura de Crédito) ou TC (tarifa de Cadastro), TEC (Tarifa de Emissão de Custo com Registros) Custos com Serviços de terceiros e Tarifa de Avaliação, entre outras taxas, encontramos uma similaridade:
todas são absolutamente ilegais, já que a instituição financeira não pode repassar ao consumidor final os custos de seu próprio financiamento
” (fl. 49 – grifos no original)

Frise-se. Nada mais dispõem a decisão administrativa sobre a realidade fática e jurídica que dera ensejo ao reclame do Consumidor.

Ora, para além de revelar-se desconexa com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria reclamada pelo Consumidor,
a decisão administrativa revela-se completa e absolutamente genérica, desprovida de fundamento concreto, sem nenhum traço sobre a realidade do contrato reclamado, portanto, manifestamente deficiente em sua fundamentação,
porquanto ausente
.

Tal realidade não permite conclusão outra, senão, a de que o
ato administrativo revela-se
manifestamente nulo,
enquanto carecedor de um de seus requisitos legais basilares, qual seja, a motivação, mormente quando se está a falar do
ato administrativo sancionador.

Como já decidiu este Tribunal que, “
Consoante cediço, o motivo consiste no pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo, e sua ausência consubstancia causa de nulidade do ato do Poder Público.”
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000420-15.2016.8.08.0044, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 19/Apr/2023)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes.
2. Quando a decisão administrativa do Procon não apresenta a fundamentação necessária ao exercício da ampla defesa pela parte prejudicada, há vício de motivação a ensejar a nulidade do ato administrativo.

3. No caso, a decisão administrativa não faz menção à defesa da instituição financeira, não particulariza a irregularidade atribuída à Recorrente, tampouco apresenta fundamentação concreta a particularizar os critérios de gradação da sanção ao caso em julgamento. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0004840-60.2019.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Subst.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Data: 29/Sep/2023).

Veja-se, que a ausência de fundamentação da decisão administrativa representa não apenas a violação ao princípio da estrita legalidade, que rege a Administração Pública, mas, num contexto mais amplo, do princípio do devido processo legal processual e seus corolários: ampla defesa e contraditório.

Logo, impera o reconhecimento da nulidade do ato administrativo ante
o trato absolutamente genérico de sua fundamentação, a permitir dizer desprovido de fundamento mínimo a decisão administrativa.

Mas a despeito dessa realidade, que tenho como suficiente, se vê do contrato firmado entre as partes, datado
23 de dezembro de 2009,
a previsão expressa para aquelas cobranças reclamadas pelo Consumidor e seus respectivos valores (pág. 33).

Lembro que estamos a falar de:

1- “Tarifa de Cadastro” (R$ 350,00);

2- “inclusão gravame eletrônico” (R$ 42,85);

3- “Tarifa de Avaliação de Bem” (R$ 198,00) e

4- “ressarcimento de serviço de Promotora de Vendas” (R$ 181,00).

Ocorre que o STJ, como dito, já pacificou a matéria da cobrança de tarifas e serviços bancários.

De início cito o

Tema 620
, em que deixou assente a Corte Superior de Justiça, que:

Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
P
ermanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

Portanto, válida a Cobrança empreendida pelo Apelado a título de
Tarifa de Cadastro
, cujo valor (R$ 350,00) não se revela discrepante em relação aos valores de mercado para tal espécie de serviço, não revelando abusividade.

No que toca a “Tarifa de Avaliação de Bem” e o “ressarcimento de serviço de Promotora de Vendas” (R$ 181,00), tais cobranças amoldam-se à espécie “serviços de terceiros”, sobre os quais definiu o STJ no
TEMA 958
que:

“
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; (...);
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

Como dito, o contrato prevê de modo claro e expresso a cobrança de ressarcimento de tais serviços de terceiros, não havendo que se falar em ilegalidade.

Sobre a inserção de gravame no
TEMA 972
, restou entendido que “
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011
, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
.”

Tratando-se de contrato firmado ainda em 2009, portanto, anterior à vedação legal, estamos a falar de período em que
válida a cobrança da inserção de gravame, cujo valor (
R$ 42,85
),

também não encerra onerosidade excessiva.

Diante de todas essas razões,
CONHEÇO

do recurso
mas

lhe NEGO
PROVIMENTO.

Majoro em 5% os honorários advocatícios impostos da origem, considerando a ausência de complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, e o zelo empregado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento).

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.